Tribunal: TJSP
Processo: 2241253-86.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
r Municipal no 2.058, de 23 de dezembro de 2019). Perda superveniente do objeto (carência de interesse de agir). Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e desta Altiva Casa. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, artigo 485, VI, segunda figura, associado ao artigo 493).
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2241253-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Beretta da Silveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

13/03/2020

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal no 1.436, de 19 de agosto de 1999, e Lei Municipal no 1.438, de 26 de novembro de 1999, ambas do Município de Icém, cujos artigos 36, 37 e 41 e 29 e 38, respectivamente, dispuseram sobre a classificação e concessão de benefícios a determinados servidores locais que exercem o magistério. Alegação de distorções e privilégios inaceitáveis, inclusive no

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal no 1.436, de 19 de agosto de 1999, e Lei Municipal no 1.438, de 26 de novembro de 1999, ambas do Município de Icém, cujos artigos 36, 37 e 41 e 29 e 38, respectivamente, dispuseram sobre a classificação e concessão de benefícios a determinados servidores locais que exercem o magistério. Alegação de distorções e privilégios inaceitáveis, inclusive no plano da progressão funcional. Advento, no curso da ação objetiva, de lei municipal revogadora das normas questionadas (Lei Complementar Municipal no 2.058, de 23 de dezembro de 2019). Perda superveniente do objeto (carência de interesse de agir). Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e desta Altiva Casa. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, artigo 485, VI, segunda figura, associado ao artigo 493).